Tribunal: TJMT
Processo: 1001064-82.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001064-82.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA. REVISÃO JUDICIAL LIMITADA À LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Agravos regimentais interpostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A e pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a validade da multa administrativa imposta pelo Procon, bem como a redução da multa cominatória por efeito confiscatório.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de dilação probatória; (ii) se a sentença é nula por ausência de fundamentação conforme o art. 489, § 1o, do CPC; (iii) se há violação ao princípio da legalidade na aplicação da multa pelo Procon; e (iv) se é possível a redução judicial do valor da multa administrativa fixada.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa não procede, dado que a controvérsia é de direito e a prova documental era suficiente para o deslinde da controvérsia.

4. A sentença enfrentou adequadamente os argumentos das partes e está devidamente fundamentada, inexistindo nulidade nos termos do art. 489 do CPC.

5. A atuação do Procon observou o contraditório, a ampla defesa e foi devidamente motivada, inexistindo afronta ao princípio da legalidade.

6. A revisão judicial da sanção administrativa restringe-se ao controle de legalidade, não sendo possível a imersão no mérito administrativo.

7. A redução da multa cominatória não implica invasão da esfera administrativa, sendo compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de Agravo Regimental desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito se dá em matéria exclusivamente de direito e com prova documental suficiente.

2. A sentença que enfrenta adequadamente as questões jurídicas controvertidas e apresenta fundamentação compatível com o art. 489 do CPC não é nula.

3. A atuação do Procon deve observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sendo o controle judicial limitado à legalidade do ato administrativo.

4. A redução de multa acessória por efeito confiscatório não configura invasão judicial no mérito administrativo.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 57; CPC, art. 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1033596-51.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.3.2025; TJMT, N.U. 1000489-33.2020.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 11.4.2023.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No. 1001064-82.2024.8.11.0041

AGRAVANTES:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDROA DE ENERGIA S/A

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
e outro pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID no 260402651, que negou provimento aos Recursos de Apelação Cível, interpostos pelos Recorrentes, a fim de manter o valor da multa fixada pelo Órgão de Defesa e Proteção do Consumidor – Procon, bem como, a redução da multa cominatória aplicada, em face de seu efeito confiscatório.

A Energisa, em seu recurso, preliminarmente dispõe acerca do cerceamento de defesa ocorrido, em detrimento da falta de dilação probatória, este que seria direito do Recorrente.

Aponta também, que, a Sentença prolatada nos autos originários é genérica, a violar os ditames do artigo 489 do Código de Processo Civil, sendo imprescindível sua anulação.

No mérito, o Agravante afirma que, o valor arbitrado pelo Procon, a título de multa por descumprimento da legislação consumerista, encontra-se em descompasso com a legislação pátria.

Registra que, houve clara violação ao princípio da legalidade, eis que o Procon não fundamentou corretamente sua decisão, a configurar cerceamento de defesa, além de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Dispõe, também, que, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que estipula os parâmetros de fixação das multas arbitradas pelo Procon, não foi respeitado, eis que, embora a multa tenha sido minorada, ainda se encontra elevada, ainda que não subsistam razões para o
quantum
fixado.

Assim, requer a reforma da decisão objurgada a fim de que a multa seja anulada, ou, alternadamente, minorada.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, aponta que não é possível proceder à redução da multa aplicada, uma vez que esta prática viola o princípio da separação dos poderes, porquanto, deve ser restaurada ao montante originalmente fixado.

Requer, então, a reforma do ato sentencial, no intuito de que os pedidos veiculados na origem sejam julgados improcedentes.

Ambas as partes apresentam contrarrazões, sendo que o Estado de Mato Grosso apresenta sua defesa no ID no 279103397, e a outra parte no ID no 283377399.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (DO RECURSO DA ENERGISA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
e outro pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID no 260402651, que negou provimento aos Recursos de Apelação Cível, interpostos pelos Recorrentes, a fim de manter o valor da multa fixada pelo Órgão de Defesa e Proteção do Consumidor – Procon, bem como, a redução da multa cominatória aplicada, em face de seu efeito confiscatório.

De acordo com o que foi consignado no relatório, existem dois recursos para serem apreciados, e ambos com discussões dissonantes, logo, a fim de uma melhor verificação das razões, a apreciação se dará em forma de tópico.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, o Recorrente dispõe que a Sentença cerceou seu direito de defesa, em razão de não ter sido realizada a dilação probatória, a registrar que a produção de outras provas seria elemento indispensável para a constatação do direito perseguido.

É certo que, esta argumentação não comporta provimento, uma vez que o Juiz, corretamente, delimitou a matéria como sendo exclusivamente de direito, a dispor:

[...]

Inicialmente, entendo desnecessário a produção de prova oral, uma vez que os documentos trazidos aos autos são suficientes para corroborar os fatos alegados pela parte Embargante, já que existe PAT juntado nos autos que comprova os fatos narrados, portanto, indefiro o pleito.

[...]

É certo que, para a constatação do direito do Recorrente é necessário, apenas, a verificação do procedimento administrativo, sendo completamente dispensável a realização de outras provas, uma vez que estas não acrescentariam em nada no convencimento do Magistrado.

Não há qualquer prejuízo ao Recorrente, a realização do julgamento antecipado do mérito, como realizado pelo Juízo
a quo
, inclusive, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – INFRAÇÃO RECONHECIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá em razão da matéria controvertida ser eminentemente de direito e os documentos constantes dos autos serem suficientes para a resolução da demanda, sem necessidade de produção de novas provas.

[...]

(N.U 1033596-51.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/3/2025, Publicado no DJE 27/3/2025).

A partir destas considerações, há de se manter a fundamentação disposta na decisão monocrática, ante a ausência de cerceamento de defesa.

Em sendo assim,
voto por rejeitar
a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Preliminarmente, ainda, o Recorrente dispõe sobre a nulidade do ato sentencial, em razão da violação ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Veja-se o que dispõe o mencionado dispositivo:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[...]

O Recorrente assevera que, a Sentença é genérica, e por esta razão não pode subsistir. A analisar o feito, contudo, esta realidade não se confirma.

Ainda que o Apelante aponte a característica generalista do ato sentencial, é possível evidenciar que o Juízo analisou a matéria de fundo, e a questão controvertida.

Mesmo que tenha sido em sentido contrário à pretensão autoral, este motivo, por si só, não assegura a nulidade do ato sentencial. Veja-se a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DE ABANDONO DA CAUSA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A decisão recorrida não padece de nulidade por ausência de fundamentação, pois a magistrada analisou objetivamente as questões apresentadas, fundamentando a rejeição dos pedidos com base nos dispositivos legais aplicáveis, não configurando afronta ao art. 489, § 1o, do CPC.

[...]

Tese de julgamento: “A decisão judicial não é nula quando contém fundamentação adequada e aborda as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte e de seu advogado para promover o andamento do feito. A prescrição intercorrente não ocorre quando há atuação processual do exequente ou quando a demora decorre de causas imputáveis ao Judiciário. A Lei no 14.195/2021, que alterou as regras de prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente aos atos processuais realizados antes de sua vigência.”

[...]

(N.U 1032793-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/1/2025, Publicado no DJE 31/1/2025).

em sendo assim, rejeito esta prejudicial

MÉRITO

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

No que concerne a violação ao princípio da legalidade, dispõe-se que não há como proferir decisão que vai contra o regulado na decisão monocrática.

Isto se dá, pois, o Poder Judiciário, em razão do princípio da separação dos poderes, não pode incidir no mérito administrativo, e verificar se a fundamentação utilizada pelo Procon foi correta.

É certo que, deve ser realizado a observação do cumprimento dos preceitos constitucionais, já que estes devem ser respeitados tanto em âmbito administrativo, quanto judicial.

No caso do referido feito, constata-se que, o julgamento se deu da maneira correta, a respeitar o contraditório e ampla defesa, além de ter sido fundamentada com a legislação pertinente.

Qualquer análise que exceda estes pontos é temerária, pois, não é cabível verificar se a aplicação legal se deu da maneira correta, mas, aparentemente, esta condiz com a infração produzida pelo Recorrente.

Acerca deste ponto, inclusive, veja-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. APLICAÇÃO DE PENALIDADE À EMPRESA POR VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

- A interferência do Poder Judiciário, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, deve se restringir aos aspectos da legalidade do processo administrativo. Com efeito, é defeso ao Judiciário a imersão no mérito da conclusão administrativa, sob pena de usurpação das competências do Poder Executivo. Analisa-se, portanto, tão somente o devido processo legal, a submissão ao contraditório, a observância da principiologia administrativista e, em caso de aplicação de sanção pela prática da infração, a sua proporcionalidade e razoabilidade

- Consoante dispõe o art. 57 do CDC, a pena de multa aplicada em virtude de infração às normas consumeristas deve ser balizada segundo a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida pelo fornecedor e a sua condição econômica.

(TJ-MG - AC: 10000212707657001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 3/3/2022, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/3/2022).

Não há, então, como modificar a decisão monocrática, quanto a este ponto.

DA MINORAÇÃO DA MULTA

O Estado de Mato Grosso promoveu Execução Fiscal em desfavor do Recorrente, a fim de ver satisfeito o valor de R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais), logo, foi oposto Embargos à Execução Fiscal.

O Magistrado Singular, então, manteve o valor arbitrado pelo órgão administrativo.

Ainda sem concordar com o valor, foi interposto Recurso de Apelação Cível, este que foi julgado por meio da decisão monocrática de ID no 260402651, a, também, manter o valor arbitrado.

É certo que, a argumentação não deve prosperar, uma vez que, no que tange as multas aplicadas pelo Procon, há de se observar se a cominação foi aplicada em consonância com o Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe, de maneira clara, que:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)

No caso, inclusive, caberia exclusivamente ao próprio Procon definir os parâmetros de fixação, o que foi realizado, mas, revisto por esta Relatora, a entender que os elementos dispostos no artigo, em contraste à infração cometida, não seriam elevados.

De forma mais específica, leva-se em consideração que a multa deve ser arbitrada com base em três circunstâncias, estes sendo, a gravidade da infração, a condição financeira, e a vantagem auferida.

Em razão de estas já terem sido destrinchadas na decisão monocrática, a mesma consignação não será realizada, a fim de evitar teratologia.

Apenas realiza-se um breve apontamento, de que o executivo fiscal consiste na soma de 6 (seis) créditos, estes que, separados, correspondem a: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais); R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais); R$ 70.000,00 (setenta e mil reais); e R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

2. Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1000489-33.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/4/2023, Publicado no DJE 14/4/2023).

Neste sentido, há de se
negar provimento
ao recurso de apelação cível, interposto pela Energisa.

VOTO (RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, em seu recurso, irresigna-se com relação a apenas uma questão, esta sendo, a impossibilidade da incidência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

É relevante destacar, no entanto, que, isto não ocorreu, já que há uma confusão por parte do Estado de Mato Grosso, já que a multa aplicada pelo Procon não foi reduzida, apenas a multa decorrente do atraso no pagamento.

Logo, não há qualquer incidência do Poder Judiciário no mérito administrativo, o que é indevido, inclusive mediante fundamentação já elencada alhures.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
aos recursos, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 260402651, esta que negou provimento aos Recursos de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025